Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-11.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. TENTATIVA DE CONTATO COM A OFENDIDA. TIPICIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
2. A violação de medidas protetivas que proibiam o acusado de se aproximar e entrar em contato, por qualquer meio, com a vítima, pode ocorrer ao se dirigir ao endereço conjugal e tentar encontrá-la, mesmo quando não lograr êxito em contatar a vítima diretamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.